Tribunal: TJSP
Processo: 2239782-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate – Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei Federal no. 8.429/1992 - Precedente do E. STJ - Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239782-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ajuizamento pelo Ministério Público Estadual sob a alegação de que os réus entraram em conluio para ofertar serviços à Municipalidade por valores superiores ao de mercado - Insurgência contra a r. decisão de primeiro grau que recebeu a petição inicial e determinou a citação dos agravantes e demais réus - Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ajuizamento pelo Ministério Público Estadual sob a alegação de que os réus entraram em conluio para ofertar serviços à Municipalidade por valores superiores ao de mercado - Insurgência contra a r. decisão de primeiro grau que recebeu a petição inicial e determinou a citação dos agravantes e demais réus - Descabimento – Decisório que merece subsistir – Inconformismo com o recebimento da inicial que não prospera – A ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate – Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei Federal no. 8.429/1992 - Precedente do E. STJ - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000, da Comarca de
Vargem Grande Paulista, em que são agravantes UTILRENT
COMERCIAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI e
FLAVIO FIGUEIREDO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
2
Agravo de
instrumento no: 2239782-35.2019.8.26.0000
Agravantes:
UTILRENT COMERCIAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI e FLAVIO FIGUEIREDO
FILHO
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Interessados:
ROBERTO ROCHA, WALTER MATHEUS CAMPOS
DE OLIVEIRA, DANIELA SOTELO FIGUEIREDO
DIAS, REGIONAL COMERCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA ME, ONEI DE FIGUEIREDO e SONIA
ROSANA FIGUEIREDO
Comarca:
VARGEM GRANDE PAULISTA
Voto:
27897
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Ajuizamento pelo
Ministério Público Estadual sob a alegação
de que os réus entraram em conluio para
ofertar serviços à Municipalidade por valores superiores ao de mercado
-
Insurgência contra a r. decisão de primeiro
grau que recebeu a petição inicial e
determinou a citação dos agravantes e
demais réus - Descabimento Decisório que
merece subsistir
Inconformismo com o
recebimento da inicial que não prospera A
ação de improbidade administrativa só deve
ser rejeitada de plano se o órgão julgador
se convencer da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou
da inadequação da via eleita, de tal sorte
que a presença de indícios da prática de
atos
ímprobos
é
suficiente
para
o
recebimento e processamento da ação, uma
vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate Inteligência do art.
17, § 8o, da Lei Federal no. 8.429/1992 -
Precedente do E. STJ - Decisão mantida
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UTILRENT
COMERCIAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI e
FLAVIO FIGUEIREDO FILHO contra a decisão de fls. 116/125, pela
qual se recebeu inicial de ação civil pública de improbidade
administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, na qual se pretende a declaração de nulidade dos
contratos 094/2009 e a contratação direta derivada do processo de
compra no 156/2010 firmado entre os réus, bem como suas
condenações nas sanções previstas no artigo 12, incisos I e II da
Lei Federal no 8.429/92 e, subsidiariamente, às penas do inciso III
do mesmo dispositivo, em virtude de suposto conluio entre os
agravantes e outros interessados em licitações simplificadas e
contratações diretas, em desfavor do Município de Vargem Grande
Paulista.
Sustentam os agravantes, em síntese, a sua ilegitimidade passiva.
Alegam ausência de provas. Aduzem que não violaram quaisquer
regras da Lei de Licitações e que não geraram prejuízos ao Erário.
Por fim, salientam que não devem ser punidos pelas sanções da Lei
Federal no 8.429/92, haja vista a inexistência de má-fé.
Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a
integral reforma da decisão.
Recurso recebido, regularmente processado, indeferido pedido de
efeito suspensivo (fls. 129/131), ordenada a intimação da parte
contrária para contraminuta, entretanto o AR foi devolvido sem
cumprimento (fl. 139).
Parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 144/151) pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
4
desprovimento do agravo.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Não obstante as razões dos agravantes, o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de Roberto Rocha, Walter Matheus
Campos de Oliveira, Daniela Sotelo Figueiredo Dias, Regional
Comércio e Construções Ltda. ME, Onei de Figueiredo, Sonia
Rosana Figueiredo, Utilrent Comercial Locações de Máquinas e
Equipamentos Ltda. ME e Flávio Figueiredo Filho, sendo os dois
últimos, ora agravantes, tendo por objeto a condenação dos
requeridos nas sanções previstas na Lei Federal no 8.429/92 (Lei
de Improbidade Administrativa).
De acordo com o que se extrai dos autos, as pessoas supracitadas,
agindo em conluio, fraudaram diversos processos licitatórios para a
prestação de serviços de locação de máquinas pá-carregadeira e
retro escavadeiras, durante os anos de 2009 a 2011.
Consoante alegações da inicial, no tocante aos agravantes, estes
participaram de licitação, na modalidade convite no 069/2009,
concorrendo com a empresa Regional Comércio e Construções
Ltda. ME. Em que pese tenham sido derrotados no certame para a
concorrente citada, os recorrentes viriam a locar máquinas pá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
5
carregadeiras para a vencedora, em valores inferiores aos
ofertados à Municipalidade, de sorte que quem de fato prestava o
serviço era a própria Utilrent, inclusive com a utilização de seus
funcionários. Posteriormente, segundo alegações do “Parquet”, a
empresa agravante sagrou-se vencedora em concorrência pública
com objeto mais amplo, havendo fundados indícios de ajuste de
preços para cobrança de valor superior ao praticado pelo mercado,
servindo como prova o contrato particular firmado entre as rés
(Utilrent Comercial Locação de Máquinas e Equipamentos EIRELI e
Regional Comércio e Construções Ltda. ME) para locação de
máquina por valor inferior ao oferecido para o Município. Concluiu-
se, assim, que houve enriquecimento indevido por parte dos réus e
ora agravantes, bem como potencial violação aos princípios da
administração (fls. 13/53).
A decisão recorrida, ao seu turno, considerou que:
Assim, não configuradas, de plano e de forma
inconteste,
quaisquer
das
hipóteses
contempladas
no
artigo
17,
§8o,
da
Lei
8.429/92, sendo forçoso lançar-se a celeuma à
cognição exauriente, mediante recebimento da
petição inicial quanto aos demais demandados e
posterior instrução probatória.
O presente recurso foi interposto da decisão prolatada pelo DD.
Magistrado “a quo” que, fundando-se na regra do art. 17o, § 8o, da
Lei Federal no 8.429/1992, imprimiu andamento à ação civil pública
ajuizada pelo agravado.
O rito processual especial da Lei de improbidade prevê
manifestação do notificado em momento anterior ao da recepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
6
da petição inicial. Somente então, instruído com alegações das
partes, o Juiz considerará ou não admissível a ação, para, a partir
de então, impulsionar o processo ou fazê-lo cessar naquele instante
de acordo com o exame que realizar.
Neste passo, na fase procedimental na qual foi o recurso extraído,
decide-se tão só a admissibilidade da ação proposta, cuja rejeição
impor-se-á se o Magistrado estiver “convencido da inexistência do
ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação
da via eleita” (art. 17, § 8o, da Lei Federal no 8.429/1992).
Esta restrição relativa às estritas possibilidade de inadmissibilidade
da ação reflete na posição jurisprudencial perfilhada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da prevalência do interesse
social na apuração de ilícitos ocorridos na gestão pública,
homenageando o julgamento de mérito das ações:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IRREGULARIDADES
APONTADAS
PELO
TCE-RS.
OBRAS
EM
ESTRADAS.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS.
RECEBIMENTO DE INICIAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC.
(...)
4. Nos termos do art. 17, § 8o, da Lei
8.429/1992,
a
presença
de
indícios
de
cometimento de atos previstos na referida lei
autoriza o recebimento da petição inicial da
Ação
de
Improbidade
Administrativa.
Com
efeito, para o recebimento da inicial, o art. 17, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
7
6o, da Lei 8.429/1992 exige apenas a prova
indiciária do ato de improbidade, ao passo que
o § 8o do mesmo dispositivo estampa o
princípio in dubio pro societate ao estabelecer
que a inicial somente será rejeitada quando
constatada
a
"inexistência
do
ato
de
improbidade, a improcedência da ação ou a
inadequação da via eleita". Precedentes: Aglnt
no AREsp 952.487/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; Aglnt
no REsp 1.606.709/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018; Aglnt
no AREsp 858.446/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 2/2/2018; AgRg
no REsp 1296116/RN, Rel. Ministro Olindo
Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a
Região), Primeira Turma, DJe 2/12/2015; AgRg
no AREsp 400.779/ES, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
17/12/2014; REsp 1357838/GO, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
25/9/2014; AgRg no AREsp 268.450/ES, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
25/3/2013; REsp 1220256/MT, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
27/4/2011; Aglnt no AREsp 1.146.426/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
25/5/2018.
5. In casu, não tendo o acórdão recorrido
identificado nenhuma das hipóteses previstas
nos §§ 6o e 8o do art. 17 da LIA, não se justifica
a rejeição preliminar da Ação de Improbidade.
O Órgão Julgador manteve a aludida decisão
que recebera a petição inicial da ação de
improbidade administrativa ajuizada, pois "não
há
a
necessária
comprovação
cabal
da
inexistência do ato ímprobo atribuído à parte
agravante, a sustentar o pedido de reforma da
decisão que recebeu a inicial e determinou a
citação da parte ré para apresentação da
contestação,
na
qual
pode,
em
cognição
exauriente, demonstrar os motivos que devem
levar à improcedência da ação".
6. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
8
acordo com a jurisprudência do STJ, de modo
que se aplica à espécie o enunciado da Súmula
83/STJ: "Não se conhece do recurso especial
pela
divergência,
quando
a
orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
7. Ultrapassada essa questão, verifica-se que o
Tribunal de origem, com base na análise do
conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
haver indícios suficientes da prática de ato de
improbidade, conforme se extrai do trecho
abaixo transcrito: "Ademais, restou entendido
que não há, no caso dos autos, a necessária
comprovação cabal da inexistência do ato
ímprobo atribuído às recorrentes, sendo que a
existência do Termo de Rescisão não exclui a
possibilidade
de
configuração
de
atos
de
improbidade durante a execução contratual.
Como referiu o Ministério Público às fls. 2868
'...cumpre destacar que o termo de rescisão
firmado não tem o condão de afastar qualquer
responsabilidade pelos atos ilegais praticados,
mormente quando busca o Ministério Público a
responsabilização,
inclusive,
de
gestores
e
superintendentes regionais do DAER que, de
forma indevida - por falha ou omissão -
permitiram ou concorreram para que fossem
efetuados
pagamentos
por
obras
não
executadas, obras com qualidade deficiente e
obras não cobertas pelos contratos, restando
demonstrada a precariedade - ao menos por ora
- do instrumento cuja oposição pretendem o
Consórcio SBS/Pelotense e as empresas que o
integram' ".
8. Observa-se que o órgão julgador decidiu a
questão após percuciente análise dos fatos e
das provas relacionados à causa, sendo certo
asseverar que, na moldura delineada, infirmar o
entendimento assentado no aresto esgrimido
passa pela revisitação ao acervo probatório,
vedada em Recurso Especial, consoante a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que
assim estabelece: "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Citam-se precedentes: REsp 1.789.492/PR, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
9
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
23/5/2019;
REsp
1.724.825/RJ,
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
19/11/2018; AgInt no AREsp 1.097.733/SP,
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
Dje 6/10/2017.
9. Recurso Especial conhecido, somente com
relação à preliminar de violação do art. 1.022
do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.
(REsp 1816809/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
11/10/2019)
E da leitura da peça inicial se extraem os requisitos necessários
para ser recebida, por descrever atos que, em tese, podem
consistir em improbidade administrativa.
Ora, além de a petição inicial ser clara ao indicar a conduta de cada
um dos Réus, deve-se ponderar, na esteira da decisão recorrida,
que é crível a possibilidade de que tenha havido conluio entre as
empresas para oferecimento de preços superiores aos de mercado
à Municipalidade, haja vista a estreita ligação entre as sociedades,
tudo em prejuízo ao interesse público e à finalidade da licitação,
que é a escolha da melhor proposta.
Com efeito, analisando os fatos narrados na inicial, expostos “in
status assertionis”, não se pode concluir no sentido da inexistência
de improbidade, eis que a frustração à licitação tem o condão de
lesar princípios e impor prejuízo à Administração Pública, além de
em tese ensejar enriquecimento ilícito dos envolvidos.
De fato, os debates atinentes à inexistência de prejuízos e ausência
de dolo não são passíveis de análise neste momento processual, na
medida em que as teses investem sobre o espaço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
10
desenvolvimento do mérito da lide que, dada sua extensão,
depende de cognição exauriente para adequado deslinde.
E não há, outrossim, de se colher algum provimento liminar que se
refira à improcedência da ação (artigo 17o, § 8o, Lei Federal no
8.429/1992), eis que, segundo a doutrina, esta hipótese legal
restringe-se unicamente ao reconhecimento liminar de prescrição
do
pedido
(in
Carlos
Frederico
dos
Santos
Improbidade
Administrativa, 1a Edição 2002 p. 43):
“por improcedência da ação', que inquestionavelmente implica o julgamento
antecipado do mérito, vislumbramos na fase de
admissibilidade apenas a hipótese única do
reconhecimento por parte do juiz da ocorrência
da prescrição. É que, em face da manifestação
escrita do requerido e dos documentos que a
acompanham,
nada
impede
que
o
juiz,
convencido de que se operou a prescrição da
ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, diante do disposto no art. 23,
incisos I e II da Lei no 8.429/92, julgue
antecipadamente a lide, declarando extinto o
processo com o julgamento do mérito, nos
termos do art. 269, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Eis, portanto, a única exceção de
julgamento meritório nessa fase”.
De mais a mais, a ação civil pública é meio processual adequado
para a formulação de pedido de condenação em razão da prática de
atos ímprobos, conforme jurisprudência preponderante do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 969.454/RJ, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, 1a t., julgado em 12.08.2008, DJe 21.08.2008,
REsp 735.424/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2a t, julgado em
08.05.2007, DJ 18.05.2007 p. 318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
11
Logo, será por meio da disputa judicial livre, pautada pelos
princípios
democráticos
do
juiz
natural,
imparcialidade,
contraditório, que se sucederão os fatos a serem decididos.
Consigne-se
que
maiores
considerações
não
se
mostram
convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do
julgamento, especialmente porque as matérias expostas nas razões
de agravo se encontram diretamente entrosadas com o próprio
mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, mediante
sentença.
Ressalto, por oportuno, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras
as razões pelas quais chegou ao improvimento do recurso. A leitura
do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do decisum. É o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239782-35.2019.8.26.0000-Vargem Grande Paulista - Voto no 27897
12
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator